Tribunal: TJES
Processo: 5016933-48.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016933-48.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade de taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal (25,99% ao mês), limitando os encargos ao dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e determinando a restituição simples. O banco recorrente sustenta a liberdade de contratação, enquanto o autor requer a reforma do critério de limitação para que os juros retroajam exatamente à média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 25,99% ao mês em contrato de crédito pessoal não consignado configura abusividade em relação à taxa média de mercado de 8,48% ao mês; (ii) estabelecer se a limitação dos juros deve ocorrer pelo dobro da taxa média ou pela exata taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não possuem sujeição à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, mas a revisão das taxas encontra amparo no Tema Repetitivo 27 do STJ quando caracterizada discrepância substancial em relação à média de mercado.

4. A cobrança de juros em patamar superior ao triplo da média de mercado (25,99% frente a 8,48%) caracteriza vantagem exagerada e abusividade manifesta, pois a taxa média do BACEN já engloba estatisticamente os riscos e custos operacionais da modalidade.

5. A manutenção do parâmetro correspondente ao dobro da taxa média de mercado carece de fundamento jurídico idôneo e contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, uma vez reconhecido o excesso iníquo, a taxa de juros deve sofrer limitação à exata média de mercado para o período da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco BMG SA desprovido. Recurso d
do consumidor
provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios que ultrapassa substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação e período configura prática abusiva.

2. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário, a limitação deve observar a taxa média de mercado e não o seu dobro.

3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central já considera o risco da operação e os custos operacionais do setor financeiro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, AgInt no AREsp 2167236/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5010186-19.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 06.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5004692-11.2023.8.08.0047, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer de ambos os recursos para, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BANCO BMG S.A., e DAR PROVIMENTO ao recurso manejado por JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL,, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BMG SA
e por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
, em razão da Sentença (ID 16568194) proferida nos autos da Ação Revisional de Contratos Bancários, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reduzir os juros contratuais impostos no contrato de n.º352013382 (ADE.3618754) e determinar a repetição do indébito de forma simples.

Em suas razões recursais (ID 16568202), alega a Apelante
BANCO BMG SA
, em síntese, que: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios da Lei de Usura; II) a taxa de juros foi livremente pactuada e reflete o risco da operação de crédito pessoal não consignado; III) a abusividade não foi cabalmente demonstrada, sendo a taxa média do BACEN mero referencial estatístico sem caráter vinculante; IV) a inexistência de indébito e a impossibilidade de restituição de valores em observância ao princípio da boa-fé e do
pacta sunt
servanda
.

JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
, por sua vez, interpôs recurso (ID 16568201) sustentando, em síntese: I) a necessidade de reforma do critério de redução adotado, visto que a taxa de juros deve ser limitada à exata média de mercado estipulada pelo BACEN, e não ao dobro desta; II) a obrigatoriedade de observância ao Tema Repetitivo n. 27 do STJ, nos termos do artigo 927, III do CPC; III) que, uma vez declarada a abusividade pelo Juízo
a quo
, deve ser aplicado o índice que restabeleça o equilíbrio contratual pleno; IV) a necessidade de aplicação da média anual de mercado para o período contratado, conforme planilhas divulgadas pelo Banco Central.

Contrarrazões apresentadas
nos
id
s
. 16568205
e
16568209,
pelo
o desprovimento do
s
recurso
s adversos
.

É, em resumo, o
r
elatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016933-48.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG SA e JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL

APELADO: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL e BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
em face do
BANCO BMG SA,
objetivando o reconhecimento da abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado, com a consequente repetição do indébito.

A sentença impugnada (ID 16568194) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade no contrato nº 352013382 (ADE.3618754), cuja taxa pactuada atingia o patamar de 25,99% ao mês e 1.563,17% ao ano.

O magistrado de piso, ao constatar que a taxa média do BACEN para a época era de 8,48% ao mês, determinou a limitação dos juros ao dobro da referida taxa média, ordenando a restituição simples das diferenças apuradas.

Analisando atentamente o caderno processual, observo que a insurgência do Banco BMG SA cinge-se à tese da plena liberdade de contratação e à ausência de abusividade, enquanto o recurso de Jefferson Ribeiro Subtil foca na necessidade de reforma do critério de limitação, sustentando que, uma vez declarada a abusividade, os juros devem retroagir à exata média de mercado divulgada pelo Banco Central, e não ao dobro desta.

No tocante aos juros remuneratórios, embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação da Lei de Usura (Súmula 596/STF), a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 27 estabelece que a revisão das taxas é cabível quando caracterizada a abusividade no caso concreto, entendida esta como a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado.

No caso dos autos, a abusividade salta aos olhos. Infere-se dos autos que, enquanto a média de mercado para crédito pessoal não consignado girava em torno de 8,48% ao mês, o banco apelante impôs ao consumidor uma taxa de 25,99% ao mês, o que representa mais que o triplo do índice médio praticado pelo sistema financeiro nacional.

Com efeito, não prospera a alegação bancária de que o risco da operação justificaria tal encargo, pois a "taxa média" informada pelo BACEN já é segmentada por modalidade de crédito, englobando estatisticamente os riscos e custos operacionais inerentes ao setor.

Com efeito, ao proceder à análise do critério de readequação aplicado, constata-se que a r. sentença merece reforma. Isso porque a adoção do parâmetro correspondente ao "dobro da taxa média de mercado" como índice substitutivo não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, carecendo, portanto, de fundamento jurídico idôneo para sua manutenção.

Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, uma vez reconhecido o excesso iníquo, a taxa deve ser
limitada à média
de mercado
para o período da contratação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser
limitada à taxa média de mercado
,
divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27 .

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, MINISTRA NANCY ANDRIGH, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

A intelecção do precedente da Corte Superior ressoa na jurisprudência deste egrégio Sodalício, que em casos análogos, tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES E EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato em análise prevê taxa mensal de juros de 17,99% e taxa anual de 648,72%, valores que se mostram substancialmente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação (5,71% ao mês e 94,69% ao ano), caracterizando abusividade apta a justificar a revisão judicial. 4 . A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a cobrança de taxas de juros excessivamente superiores à média de mercado em contratos bancários configura prática abusiva, especialmente em relações de consumo,
devendo ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp n. 1.061.530/RS)
. 5. A limitação dos juros contratados não afronta o princípio da pacta sunt servanda, pois este deve ser relativizado quando o desequilíbrio contratual colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC). 6 . Quanto à devolução dos valores cobrados indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a restituição em dobro quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva. Em observância ao EREsp n. 1 .413.542/RS, modulou-se que: (i) para valores cobrados até 30/03/2021, exige-se prova da má-fé do credor para justificar a devolução em dobro; (ii) após essa data, a repetição em dobro é cabível independentemente do elemento volitivo, desde que configurada violação à boa-fé objetiva. 7. No caso, ausente prova cabal de má-fé em relação às parcelas cobradas antes de 30/03/2021, impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior. Contudo, os valores cobrados indevidamente após essa data devem ser restituídos em dobro, dada a presunção de afronta à boa-fé objetiva. 8. Determina-se que o banco recalcule as prestações mensais com base na taxa média de mercado e realize a devolução dos valores pagos indevidamente, observando as modalidades de restituição fixadas, mediante compensação ou restituição direta, conforme saldo devedor ou credor a ser apurado em liquidação de sentença.

IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50101861920218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data 06.02.2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DE CAROLINA ALVES FOCHAT PROVIDA. APELAÇÃO DE CREFISA DESPROVIDA.

1.
É possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando constatada a manifesta abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

2.
Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora do devedor, de acordo com o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo (Resp n. 1 .061.530/RS).

3. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 1 .000,00, em conformidade com o art. 85, § 8º do CPC, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado.

4. Inexistência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, uma vez que a análise da abusividade dos juros foi suficientemente amparada nos elementos documentais constantes dos autos.

5. Recurso de Carolina Alves Fochat provido. Recurso da Crefisa S.A. desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046921120238080047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data 16.12.2024)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
BANCO BMG S.A.
, e DAR PROVIMENTO ao recurso manejado por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
, a fim de reformar a r. sentença e determinar que a taxa de juros contratualmente estipulada no contrato nº 352013382 seja limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da pactuação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Após análise minuciosa do caderno processual, na linha do que idetificou o d. Relator, verifico que a taxa de juros praticada pelo Banco BMG S.A. (25,99% ao mês) é flagrantemente abusiva, superando em mais de três vezes a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para a mesma operação e período (8,48% ao mês).

Assim, considerando o entendimento em casos análogos já apreciados por esta c. Câmara, a redução à média de mercado é medida que se impõe. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO PELA TAXA DO BANCO CENTRAL – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo as razões recursais aptas a contrapor os termos da r. sentença, é de se afastar a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. “Permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano” (TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018). 3. Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (evento 7882175), verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,80% ao mês, referente a disponibilização em favor da ora apelante a título de contrato de financiamento para concessão de crédito.
Entretanto, pelo que denoto, a taxa média do mercado, conforme tabela do banco Central, era mensalmente 6,91% ao mês, ou seja, aproximadamente metade da taxa praticada pela requerida, situação tal apta a demonstrar a abusividade dos juros praticados no caso em tela. 4. Desta forma, reconhecida a abusividade, as taxas devem ser limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.
5. Recurso provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004201-89.2022.8.08.030, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 05/08/2024).

Acompanho, portanto, integralmente o judicioso voto do Relator, negando provimento ao recurso da instituição financeira e dando provimento ao apelo do consumidor.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016933-48.2022.8.08.0048

APELANTES: BANCO BMG SA e JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL

APELADOS: JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL e BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, para melhor examinar a controvérsia recursal, objeto da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
ajuizada por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
em desfavor do
BANCO BMG S.A.,
que se cinge à
aferição da abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em Contrato de Empréstimo Pessoal firmado entre as Partes e à definição do critério adequado para a sua eventual limitação judicial.

Cumpre rememorar que a Sentença hostilizada julgou procedente em parte a pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a taxa pactuada [
25,99% (vinte e cinco vírgula noventa e nove por cento) ao mês]
fosse manifestamente abusiva frente à média do BACEN para a modalidade [8,48% (oito vírgula quarenta e oito por cento)
ao mês]
, o critério de revisão deveria observar o
dobro da referida média
como teto de moderação.

O Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, em seu Voto, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL
, para reformar a
SENTENÇA
objurgada e determinar que a taxa de juros seja limitada à
exata taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) à época da pactuação. Ato contínuo,
conheceu e negou provimento
ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S.A
., que buscava manter as taxas contratadas.

No entanto, em que a fundamentação adotada pelo Eminente Relator, verifico a necessidade de inaugurar divergência.

Conforme jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e seguida por este
Egrégio Tribunal de Justiça
, a taxa média de mercado é referencial útil, mas não absoluto, sendo considerada abusiva a estipulação que
exceda o dobro da média de mercado
,
in verbis:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A propositura de ação de prestação de contas, ainda que extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper o prazo prescricional relativo à ação revisional do contrato acerca do qual versava a prestação de contas.

A taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO AO DOBRO DA TAXA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia reside na abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (1.099,12% a.a.) e busca a revisão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil para demonstrar a adequação da taxa de juros ao alegado elevado risco de crédito; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada configura abusividade manifesta a justificar a revisão judicial e qual parâmetro de taxa média de mercado deve ser aplicado para sua limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL: REJEITADA. A formalidade processual, em demandas revisionais de natureza consumerista, deve ser interpretada com temperança, em observância ao princípio do acesso à justiça, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa, o que não ocorre na presente lide.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O magistrado tem a prerrogativa de indeferir a realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do § 1º do art. 464 do Código de Processo Civil. A aferição da abusividade da taxa de juros não demanda exame técnico especializado, mas cálculo aritmético e confronto com índices médios oficiais (Banco Central do Brasil).

5. O instrumento contratual colacionado explicita a classificação da operação como “Empréstimo Pessoal com pagamento mediante Débito em Conta”, modalidade distinta do Empréstimo Consignado, o que impõe a retificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para refletir a realidade da operação contratada.

6. A taxa média de mercado aplicável à modalidade de Empréstimo Pessoal não consignado, no período de março de 2022, corresponde a 87,95% ao ano (5,40% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central.

7. A taxa de juros contratada (1.099,12% ao ano) excede em mais de seis vezes o limite representado pelo dobro da taxa média de mercado (175,90% ao ano), configurando onerosidade excessiva e afronta aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrado, de forma inequívoca, o caráter abusivo da estipulação contratual, o que ocorre quando a taxa excede o dobro da média de mercado.

9. A elevada taxa de juros pactuada, mesmo que justificada pelo alegado risco de crédito inerente ao segmento, não convalida a onerosidade excessiva e a desproporção manifesta em detrimento da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5021377-27.2022.8.08.0048. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. ALEXANDRE PUPPIM. Data do Julgamento: 04/12/2025)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. MERA COMPARAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR ABUSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tcharles Pereira Souza Ewald contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face do Banco Pan S.A., objetivando a redução dos juros remuneratórios previstos na cédula de crédito bancário nº 104308361 (2,77% a.m. e 38,78% a.a.), sob a alegação de que tais taxas seriam abusivas por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,65% a.m. e 21,75% a.a.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado, caracteriza abusividade suficiente para ensejar a revisão do contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a mera comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado não basta para reconhecer abusividade, sendo necessário demonstrar discrepância significativa que configure vantagem excessiva para a instituição financeira (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024).

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central constitui parâmetro útil de controle, mas não é valor absoluto, devendo ser analisadas as circunstâncias concretas da contratação, como o custo de captação, o perfil de risco do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024).

A jurisprudência do STJ admite a revisão apenas quando os juros excedem o dobro da taxa média de mercado,
o que não se verifica no caso concreto (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/5/2023).

Considerando que a taxa contratada (2,77% a.m.) não ultrapassa o dobro da média (1,65% a.m.) e ausente qualquer prova de onerosidade excessiva, não há abusividade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

[...]

(
TJES
- Apelação Cível nº 5005188-57.2024.8.08.0030. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. FÁBIO BRASIL NERY. Data do Julgamento: 10/12/2025)

Nesse diapasão, observa-se que a taxa contratada
mensal
de
25,99%
(vinte e cinco vírgula noventa e nove por cento
),
representa, aproximadamente, 03 (três) vezes a média praticada pelo mercado
[
8,48%
(oito vírgula quarenta e oito por cento) ao mês], na data da celebração do Contrato Bancário, conforme é passível de se constatar com base nos indicadores fornecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN),

o que autoriza a intervenção revisional.

Na espécie, o Magistrado de Primeiro Grau, ao estabelecer o valor da taxa de juros no dobro da média praticada no mercado - [16,96% (dezesseis vírgula noventa e seis por cento) ao mês], a rigor, não incorreu em manutenção da abusividade das taxas de juros, tendo fixado, ao contrário, patamar aceito e tolerado pela jurisprudência pátria, conforme já exposto acima.

Nesse passo, a adoção da taxa média simples, como proposto pelo Eminente Relator, a meu sentir, desconsidera as particularidades do risco de crédito de cada operação e o spread bancário, transformando o referencial do BACEN em um teto rígido, o que colide com a natureza de "referencial meramente orientador" conferida pelos Tribunais Superiores.

Por conseguinte, entendo que a Sentença deve ser mantida em seus exatos termos, reconhecendo-se a abusividade, mas limitando-se os juros ao dobro da média de mercado, e não à média simples, o que enseja o desprovimento de ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos, atraindo a majoração dos ônus sucumbenciais fixados na origem em 10% (dez por cento), para o percentual de 12 (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Isto posto, com a devida
venia
do Eminente Relator, manifesto divergência para: (I)

negar provimento ao recurso de JEFFERSON RIBEIRO SUBTIL; (II) negar provimento ao recurso do

BANCO BMG S.A.
,
mantendo incólume a Sentença que limitou a taxa de juros ao dobro da média de mercado; e (III) majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por vento) para o percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR